Tribunal: TJBA
Processo: 8178986-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178986-50.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: CERAMICA MODERNA LTDA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. BAIXO VALOR EXECUTADO. INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pela Autarquia Ambiental Estadual, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir em razão do reduzido valor do crédito exequendo, aplicando-se a tese firmada no Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024. O débito decorre de multa administrativa ambiental, imposta por infração ao art. 220, parágrafo único, III, do Regulamento da Lei Estadual nº 7.799/2001, sucedida pela Lei nº 10.431/2006. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 – que admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir – e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis a execuções fiscais que visam à cobrança de multas ambientais, de natureza sancionatória e não tributária. III. Razões de decidir 3. O débito em execução possui natureza de multa administrativa ambiental, decorrente do exercício do poder de polícia ambiental, nos termos da Lei Estadual nº 10.431/2006 e do Decreto nº 14.024/2012. Tais sanções não se destinam à arrecadação de receitas, mas ao cumprimento da função pedagógica e coercitiva de tutela do meio ambiente. 4. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, sendo dever do Poder Público adotar medidas eficazes para sua preservação, inclusive pela imposição e cobrança de multas administrativas. 5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que multas administrativas ambientais não possuem natureza tributária, razão pela qual não se aplica a elas o entendimento de extinção de execuções fiscais de pequeno valor. Nesse sentido, o REsp nº 1.795.235/PE (Rel. Min. Og Fernandes) e julgados do TRF da 5ª Região (Apelações nº 0000185-41.2016.4.05.8103 e nº 0001564-51.2015.4.05.8103) reforçam o caráter pedagógico e educativo das multas ambientais. 6. A tese firmada no Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 têm como foco a racionalização da cobrança de créditos tributários de pequeno valor, não alcançando, portanto, créditos punitivos de natureza administrativa ambiental, cuja cobrança judicial mantém relevância social e constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. “A multa administrativa por infração ambiental possui natureza sancionatória e pedagógica, não se equiparando a crédito tributário.” 2. “Inaplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais ajuizadas para cobrança de multas ambientais, ainda que de pequeno valor, por subsistir o interesse de agir do ente público.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8178986-50.2022.8.05.0001, sendo Apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e Apelada CERAMICA MODERNA LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)